Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR INTERNO - CDI (PLACAS E ELETRODOS). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE EVENTOS DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. O rol de eventos previsto no Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 lista o Implante de Cardiodesfibrilador (implante de desfibrilador interno – CDI) como procedimento cirúrgico e invasivo, enquanto o Anexo II especifica suas Diretrizes de Utilização para cobertura obrigatória, que se amoldam ao histórico da doença do apelado, a implicar em autorização para cirurgia.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
3. A injusta recusa do plano de saúde a autorização de procedimento cirúrgico indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
4. Apelação conhecida e não provida.